Tribunal: CARF
Processo: 10840.722471/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal quando a fundamentação legal das infrações apuradas, os fatos geradores e a motivação do lançamento foram devidamente informados na Notificação de Lançamento, propiciando ao interessado a ampla defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO FISCAL. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
A Dirf é um documento idôneo para fins de comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto de Renda Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos, servindo como prova relativa dos correspondentes valores, cabendo prova em contrário pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
CARNÊ-LEÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O pagamento do carnê-leão obedece ao regime de competência, devendo ser considerado no mês do ano-calendário em que os rendimentos foram recebidos, mesmo que o vencimento da obrigação seja o mês seguinte ao do recebimento dos rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sendo, esta, a inteligência da Súmula CARF no 4.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE. SÚMULA CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário e sobre ela incide juros de mora calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Nessa linha é a Súmula CARF no 108.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal, sendo nesse sentido a Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722471/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.297 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ LUIZ MATTHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal quando a fundamentação
legal das infrações apuradas, os fatos geradores e a motivação do lançamento
foram devidamente informados na Notificação de Lançamento, propiciando ao
interessado a ampla defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
FISCAL.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
A Dirf é um documento idôneo para fins de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto de Renda Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos, servindo como prova
relativa dos correspondentes valores, cabendo prova em contrário pelo
contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao
princípio da verdade material que norteia o processo administrativo tributário e
ao art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
CARNÊ-LEÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O pagamento do carnê-leão obedece ao regime de competência, devendo ser
considerado no mês do ano-calendário em que os rendimentos foram recebidos,
mesmo que o vencimento da obrigação seja o mês seguinte ao do recebimento
dos rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic, sendo, esta, a inteligência da Súmula CARF no
4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722471/2011-03
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE. SÚMULA
CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário e sobre ela incide juros de mora
calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (SELIC). Nessa linha é a Súmula CARF no 108.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de
forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal, sendo nesse
sentido a Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito referente à infração “omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada”. Vencidos os
conselheiros Ana Claudia Borges de Oliveira e Thiago Buschinelle Sorrentino, que deram-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Álvares Feital (Suplente convocado) e Thiago
Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 94) interposto em face da decisão da 21a Turma
da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-70.926 (p. 75), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da Resolução no 2402-001.028 (p. 135), tem-se que:
[Em face ao] contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal, fls.
21/27, de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativa ao
ano-calendário de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

de crédito tributário no valor total de R$ 27.639,25, já com os acréscimos legais
calculados até 31/08/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 22/25, foram
verificadas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos das fontes pagadoras Ribeirão Preto Prefeitura Municipal no
valor de R$ 4.885,51 e Procuradoria Geral do Estado de R$ 5.381,82, com Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF sobre a omissão, respectivamente, de R$ 273,31 e R$
123,38;
- Omissão de Rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 33.566,74,
com IRRF de R$ 1.007,01;
-
Omissão
de
Rendimentos
de
Resgate
de
Contribuições
à
Previdência
Privada/PGBL/FAPI no valor de R$ 844,12 com IRRF de R$ 126,61;
- Compensação Indevida de Carnê-leão no valor de R$ 3.894,55 correspondente à
diferença entre o valor declarado e o valor efetivamente comprovado.
Cientificado do lançamento, em 13/09/11, fl. 30, apresentou o interessado a defesa, de
fls. 02/20, em 28/09/11, alegando, em síntese, que:
Nulidade. Cerceamento de Defesa. Devido Processo Legal.
A situação presente afronta de forma clara os princípios jurídicos fundamentais.
A interpretação das normas infraconstitucionais sempre deve ter como premissa
fundamental o princípio da primazia da Constituição.
A única interpretação possível da norma infraconstitucional é aquela que esteja em
conformidade com a vontade da Constituição, em especial com o art. 5o, incisos LIV e
LV da Carta Maior, sendo a interpretação de cima para baixo e não o contrário.
Deve-se adicionar, ainda, como pressuposto de interpretação da Constituição, o
princípio da máxima efetividade ou eficácia.
O devido processo legal consagrado no art. 5o, LIV, da CRFB/88, é o processo justo e,
como corolário deste, temos, entre outros, os princípios do contraditório e da ampla
defesa, expressos no inciso LV do mesmo artigo da Constituição Federal, que
corresponde a um postulado considerado eterno.
Esses princípios são de aplicação cogente no processo administrativo.
No presente caso, há cerceamento de defesa, uma vez que não há qualquer identificação
no Auto de Infração sobre qual a origem dos valores omitidos, o que implica a
impossibilidade do exercício do pleno direito de defesa do requerente.
É advogado e patrocina diversas demandas, onde recebeu valores de terceiros e, sem a
correta identificação da origem de tais valores, fica impossível exercer sua plena defesa
e demonstrar a inexistência de omissão de renda.
A simples indicação de que recebeu tais valores, sem qualquer outro elemento de prova,
caracteriza cerceamento de defesa em detrimento do devido processo legal.
Reproduz jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e conclui que
não é por outra razão que o CARF vem anulando os lançamentos tributários com
inadequada descrição dos fatos, por cerceamento de defesa, como ocorre no presente
caso.
No mérito. Inexistência de Omissão de Receitas
O Auto de Infração apresenta flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade, por ofensa
ao art. 153, III, da Constituição Federal, ao considerar como omissão de receitas os
valores que o recorrente recebeu para repasse a terceiros em função de sua profissão de
advogado.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

Com base ainda no art. 145, §1o, da CRFB/88 e art. 43, incisos I e II, do CTN, renda é o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e proventos de qualquer
natureza são os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Essa interpretação deve ser sempre pautada no conceito de renda inscrito na
Constituição Federal.
Tributa-se a aquisição de rendas e proventos que aumentar, que acrescentar algo ao
patrimônio do adquirente, reproduzindo jurisprudência em favor de sua tese.
Somente ocorrerá o fato gerador do imposto de renda se houver um plus ao patrimônio
daquele que está a receber a renda ou os proventos de qualquer natureza.
É advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o no 76.544, patrocinando
diversas ações e, em virtude dessas, realizou diversos levantamentos de precatório e
requisições de pagamento em nome de terceiros, razão pela qual não foram informados
em sua declaração de ajuste anual.
Os valores repassados não se enquadram no conceito constitucional de renda, na medida
em que não representam acréscimo patrimonial.
Para que possa efetuar a correta identificação dos reais beneficiários, será necessário, ao
menos, informar o número do processo, a fim de que possa demonstrar o valor do
repasse aos terceiros.
O Auto de Infração encontra fundamento tão somente em mera presunção, eis que
simplesmente utiliza as Dirfs apresentadas por terceiros, sem outros elementos de prova,
sem que a autoridade administrativa demonstrasse cabalmente, como era de sua
competência (art. 142 do CTN), os elementos que compõem o fato jurídico tributário.
O ônus de demonstrar os elementos que deram origem aos fatos geradores é do Poder
Público, devendo a fiscalização apresentar elementos comprobatórios seguros da
suposta omissão de receitas, o que não foi feito, sendo a autuação arbitrária,
inadmissível e ilegal.
Ao invés de buscar a verdade material, o Fisco se esconde em frágeis presunções
jogando, abusivamente, para o contribuinte deveres legais que lhe incumbiam.
A Dirf representa os valores anuais, sem especificar quais os processos que lhe deram
origem, sendo crucial tal identificação para que possa identificar os beneficiários dos
valores mencionados, restando patente a ofensa ao art. 10 do Decreto 70.235/72,
devendo ser aplicado o art. 59, II, do referido decreto, reconhecendo-se a nulidade do
lançamento.
O lançamento deve ser convertido em diligência para a intimação das fontes pagadoras
para que as mesmas especifiquem, pormenorizadamente, os recebimentos dos
exercícios.
Os eventuais valores recebidos a título de honorários advocatícios, em função do
ajuizamento de tais ações, foram recebidos diretamente na conta corrente da pessoa
jurídica da qual o requerente fez parte, inscrita no CNPJ 44.230.464/0001-60, sendo que
sequer transitaram por sua conta corrente pessoa física, apesar de as ordens bancárias
estarem em seu nome.
Portanto, nem quanto aos honorários recebidos, há de se falar em omissão de renda, pois
tais valores foram depositados na conta de pessoa jurídica, para cumprimento da
cláusula 9a do contrato social da pessoa jurídica de que faz parte.
Também inexiste a obrigatoriedade de pagamento do carnê-leão e consequente
compensação indevida, merecendo reforma o Auto de Infração nesse aspecto.
Dos juros Selic
Os juros são devidos à razão de 1%, nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, sendo este o
limite máximo para sua fixação, e não mero parâmetro para tanto.
Ainda que assim não seja, quando menos, a taxa de juros precisa estar qualificada em
lei, tratando-se de uma questão de segurança jurídica.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

Admitir que os juros sejam equivalentes às taxas do mercado financeiro significa
admitir também que o valor final da obrigação seja fixado pelo ente tributante, que
controla aludido mercado, e não pelo Poder Legislativo, em desrespeito ao art. 150,
inciso I, da Constituição Federal.
Da multa confiscatória aplicada
A multa aplicada de 75% ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade
(art. 5o, LIV) e da proibição ao confisco (art. 150, IV) previstos na Constituição Federal
e, principalmente, porque o recorrente não sonegou, em momento algum, qualquer
informação. (Reproduz jurisprudência)
É forçoso o cancelamento da multa tendo em vista seu caráter confiscatório, devendo
ser reduzida, no mínimo, ao patamar de 20% em conformidade com o art. 61, § 2o da
Lei 9.430/96, retificando-se o Auto de Infração lavrado.
Da não incidência de juros sobre a multa
Conforme informações contidas no Auto de Infração, haverá incidência de juros Selic
sobre o montante cobrado a título de multa, o que não procede, na medida em que, por
definição se os juros remuneram o credor por ficar privado do uso de seu capital, estes
devem incidir somente sobre o que não foi repassada aos cofres públicos.
O próprio CTN dispõe no art. 161 que o crédito não integralmente pago no vencimento
é acrescido de juros de mora, sendo a multa lançada uma penalidade, que nada tem a ver
com o capital do qual o credor foi privado de utilizar, esse sim passível de incidência de
juros.
Ademais, não existe previsão legal para a incidência dos juros sobre a multa, o que
contraria o art. 97, V, do CTN, e art. 5o, inciso II, da CRFB/88.
Por fim, requer o sujeito passivo que seja o lançamento julgado improcedente,
relevando-se as questões acima, bem como a documentação acostada aos autos, tendo
em vista a sua insubsistência como medida de legalidade; que seja reconhecida a
inaplicabilidade da Selic; que seja redimensionada a multa para 20% e que seja o
patrono intimado para que possa sustentar, oralmente, suas razões, sob pena de
cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Ao julgar a impugnação, em 4/12/14, a 21a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O enquadramento legal das infrações apuradas, os fatos geradores e a motivação do
lançamento foram informados na Notificação de Lançamento, propiciando ao
interessado a ampla defesa, não se configurando hipótese de nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO FISCAL. DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
A Dirf é um documento idôneo para fins de comprovação dos valores dos rendimentos
tributáveis e do Imposto de Renda Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos, servindo como prova relativa dos correspondentes
valores, cabendo prova em contrário pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma que,
apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
A análise da incidência de juros sobre a multa de ofício extrapola o dever de decidir da
autoridade julgadora, visto que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico do
lançamento tributário e se reporta a evento futuro de cobrança.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o recurso
voluntário de p.p. 94 a 114, reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 14 de maio de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem adotasse as seguintes providências:
 intimasse as fontes pagadoras para especificar, de forma pormenorizada, os
rendimentos constantes destes autos, detalhando, dentre outras, as seguintes
informações: se provenientes de ações judiciais, especificar a data do
pagamento, a conta bancária de crédito, os valores e o número do processo
judicial;
 analisasse os documentos que eventualmente apresentados pelas fontes
pagadoras, verificando se os mesmos tem o condão de elidir, no todo ou em
parte, o presente lançamento fiscal. Elaborar, se fosse o caso, novo
demonstrativo fiscal, destacando os valores excluídos e/ou mantidos na
autuação;
 consolidasse o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, dando
ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30
dias.
Em atenção ao solicitado, após as devidas providências, foi emitida a Informação
Fiscal de p. 196, em relação à qual, devidamente cientificado através do Edital de Intimação de
p. 202, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Notificação Fiscal de
Lançamento com vistas a exigir débitos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

- Omissão de Rendimentos das fontes pagadoras Ribeirão Preto Prefeitura
Municipal no valor de R$ 4.885,51 e Procuradoria Geral do Estado de R$ 5.381,82, com Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre a omissão, respectivamente, de R$ 273,31 e R$ 123,38;
- Omissão de Rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$
33.566,74, com IRRF de R$ 1.007,01;
- Omissão de Rendimentos de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada/PGBL/FAPI no valor de R$ 844,12 com IRRF de R$ 126,61;
- Compensação Indevida de Carnê-leão no valor de R$ 3.894,55 correspondente à
diferença entre o valor declarado e o valor efetivamente comprovado.
O Contribuinte, por seu turno, defende em síntese que:
* há flagrante cerceamento de defesa, com consequente violação ao devido processo
legal administrativo, uma vez que não há qualquer identificação nos Autos de Infração
quais as origens dos valores omitidos, o que implica na impossibilidade, de fato e de
direito, do pleno exercício do direito de defesa do recorrente;
* o Recorrente é advogado e patrocina diversas demandas, onde recebeu valores de
terceiros – União, Procuradoria Geral do Estado, Prefeituras, etc. Conforme exposto
durante a fiscalização, sem a correta identificação da origem de tais valores, fica
impossível exercer sua plena defesa e demonstrar a inexistência de omissão de renda;
* o Recorrente é advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o no
76.544, patrocinando diversas ações. Em virtude de tais ações, realizou diversos
levantamentos de precatórios e requisições de pagamento em nome de terceiros
(clientes), razão pela qual, não foram informadas em sua declaração anual de ajuste,
pois são rendas de terceiros;
* para que o recorrente possa efetuar a correta identificação dos reais beneficiários dos
valores recebidos, será necessário ao menos, informar o número do processo, a fim de
que possa ser demonstrado o repasse dos valores a terceiros e que não há omissão de
rendimentos;
* o auto de infração recorrido, em verdade, encontra fundamento, dos valores exigidos,
tão somente em mera presunção, eis que, simplesmente utiliza as DIRF ́S apresentadas
por terceiros, sem qualquer outro elemento de prova;
* da forma como o lançamento foi realizado, não é possível identificar precisamente
todos os valores que estão sendo cobrados, eis que a DIRF representa os valores anuais,
sem especificar quais foram os processos que deram origem a tais receitas;
* eventuais valores recebidos a título de honorários advocatícios, em função do
ajuizamento de tais ações, foram recebidos diretamente na conta corrente da pessoa
jurídica da qual o requerente faz parte, inscrita no CNPJ no 44.230.464/0001-60, sendo
que sequer transitaram por sua conta corrente (Pessoa Física), apesar das ordens de
pagamentos estarem em seu nome.
Como se vê, e em resumo, o Contribuinte defende, desde a fiscalização, que os
valores supostamente omitidos não se tratam de rendimentos próprios, mas sim de terceiros ou
da sociedade de advogados da qual faz parte, sendo impossível a demonstração de forma
individualizada, uma vez que não foram identificados os processos judiciais e os respectivos
valores que compõem os montantes informados nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

Registre-se, pela sua importância que, nos autos do processo administrativo no
10840.720375/2008-17, em nome do mesmo Contribuinte, referente ao Ano-Calendário 2005,
após a conversão do julgamento em diligência, para que as fontes pagadoras sejam intimadas a
especificar pormenorizadamente os rendimentos constantes destes autos (se provenientes de
ações judiciais, especificar a data do pagamento, a conta bancária de crédito, os valores e o
número do processo judicial), o Contribuinte logrou acostar àqueles autos vasta documentação,
composta – em grande parte – por alvarás de levantamento e extratos bancários, tendo sido dado
provimento ao seu recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 2101-003.176, não tendo a
Fazenda Nacional recorrido dessa decisão.
Assim foi que, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, bem como em face do precedente objeto do PAF 10840.720375/2008-17,
este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 14 de maio de 2021, converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem
adotasse as seguintes providências:
 intimasse as fontes pagadoras para especificar, de forma pormenorizada, os
rendimentos constantes destes autos, detalhando, dentre outras, as seguintes
informações: se provenientes de ações judiciais, especificar a data do
pagamento, a conta bancária de crédito, os valores e o número do processo
judicial;
 analisasse os documentos que eventualmente apresentados pelas fontes
pagadoras, verificando se os mesmos tem o condão de elidir, no todo ou em
parte, o presente lançamento fiscal. Elaborar, se fosse o caso, novo
demonstrativo fiscal, destacando os valores excluídos e/ou mantidos na
autuação;
 consolidasse o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, dando
ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30
dias.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 196, por
meio da qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
Visando
atender
Resolução
Resolução
2402-001.028
–
2aSeção
de
Julgamento/4aCâmara/2aTurma
Ordinária,
emitida
pelo
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF, efetuamos diligências junto
à Caixa Econômica Federal, Procuradoria Geral do Estado-PGE, CNPJ
71.584.833/0002-76, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO, CNPJ 56.024.581/0001-
56, e, ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA, CNPJ 53.031.217/0001-25, objetos dos DCC -
Dossiês de Comunicação com Contribuinte, números 13032.831548/2021-10, e,
13083.035828/2021-91,
13075.035829/2021-34),
e,
13042.035828/2021-77,
respectivamente, onde verificamos, nas respostas apresentadas pelas 4 (quatro)
fontes pagadoras, as origens de cada um, de todos os rendimentos apontados como
pagos ao contribuinte durante o ano-calendário de 2008, onde ficam
discriminados, conforme o caso: entre outras informações: número de Processos
judiciais, Vara, Comarca, Número de conta judicial, Requerentes, Partes, Réus,
Autores, mês do pagamentos, Precatório, ou não, bem identificando as origens dos
rendimentos apontados como omitidos pela fiscalização.
Nas respostas apresentadas, ficaram confirmadas as omissões apontadas pela
fiscalização, com exceção da omissão relativa aos rendimentos pagos pelo ITAU VIDA
E PREVIDÊNCIA, CNPJ 53.031.217/0001-25, a título de resgate de previdência
privada, no valor de R$ 844,12, com IRRF de R$ 126,61, que verificamos, a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

beneficiária dos rendimentos, é CAROLINA LIMA MATHES, que não figura como
dependente do contribuinte, razão pela qual esse rendimento deverá ser excluído da
Notificação de lançamento efetuada pela fiscalização.
Com as informações coletadas junto às fontes pagadoras, elaboramos o TERMO DE
CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL No 155/2021(cópias juntados às
fls.155/180), e, o TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL No
208/2021(cópias juntados às fls.188/192), lavrados na Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Ribeirão Preto, objeto do Dossiê de Comunicação com Contribuinte – DCC
número 13032.939416/2021-27, onde é dada ciência ao contribuinte sobre as
constatações relativas à origem de cada um dos rendimentos apontados como
omitidos pela fiscalização, nos valores de R$ 33.566,74, pagos pela Caixa Econômica
Federal - CEF, de R$ 5.381,82, pagos pela Procuradoria Geral do Estado-PGE, CNPJ
71.584.833/0002-76, e, R$ 4.885,51, pagos pelo MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO,
CNPJ 56.024.581/0001-56, onde fica confirmado o contribuinte como beneficiário
dos rendimentos apontados como omitidos pela fiscalização, no ano calendário de
2008.
Através dos referidos Termos de Constatação e Intimação Fiscais No 155/2021, e,
No 208/2021, foi dado o prazo de 30 dias para as eventuais manifestações do
contribuinte, a respeito das constatações estampadas nos referidos Termos, que
discriminam as origens de cada rendimento apontado com omitido pela
fiscalização, bem como, o contribuinte é intimado, em ambos os Termos, a
comprovar, para os rendimentos apontados como omitidos, um a um,
discriminados, as suas alegadas transferências dos valores a terceiros(clientes), e,
quando for o caso: a existência de procuração, ou, substabelecimentos, insertos nos
autos judiciais, onde esteja outorgada à sociedade da qual o contribuinte é sócio,
poderes para a prestação de seus serviços profissionais ao contratante/autor da
ação.
Em ambos os casos, após as tentativas de entregas, sendo improfícuas as entregas
dos referidos Termos de Constatação e Intimação Fiscal, pela via postal, as
ciências das intimações foram feitas, em 19/10/2021, e, 18/01//2021, através de
editais
eletrônicos
números
011450232,
e,
011622910,
respectivamente,
devidamente publicados, cujas cópias seguem juntadas às fls. 186, e, 195.
Entretanto, devidamente cientificado dos referidos TERMOS DE CONSTATAÇÃO E
INTIMAÇÃO FISCAL No 155/2021, e, No 208/2021, e, decorrido o prazo de 30 dias
para manifestação, o contribuinte não se manifestou, razão pela qual retornamos o
presente processo, para prosseguimento, com proposta de manutenção parcial do
lançamento, isto é, com a manutenção do lançamentos referentes aos rendimentos
apontados como pagos pela Caixa Econômica Federal - CEF, no valor de R$ 33.566,74,
pagos pela Procuradoria Geral do Estado-PGE, no valor de R$ 5.381,82, e, pagos pelo
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO, no valor de R$ 4.885,51, e, com a exclusão,
apenas, do rendimento declarado como pago pelo ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA,
CNPJ 53.031.217/0001-25, a título de resgate de previdência privada, no valor de R$
844,12, com IRRF de R$ 126,61.
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos da Informação Fiscal
elaborada em atenção à diligência solicitada por essa Colenda Turma, tem-se que, com exceção
apenas dos rendimentos declarados como pagos pelo Itaú Vida e Previdência, as fontes
pagadoras apresentaram as informações solicitadas sobre as origens desses rendimentos,
identificando os processos judiciais, as contas judiciais, abertas em nome do contribuinte, a
identificação dos Réus/partes, para cada um dos rendimentos pagos ao contribuinte, considerados
como omitidos, pela Fiscalização.
Registre-se pela sua importância que, conforme destacado pelo preposto fiscal
diligente, o contribuinte consta como beneficiário dos rendimentos, bem como, titular das contas
judiciais.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

Intimado a se manifestar acerca do resultado da diligência fiscal, o Contribuinte
quedou-se inerte.
Assim, em consonância com o voto apresentado pelo então relator deste processo
administrativo na sessão de 14 de maio de 2021, Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, tendo
em vista que o Recorrente apenas reproduz a impugnação em seu recurso,, sem rebater as
razões do julgado a quo, também reproduziremos no presente tópico, nos termos do art. 50, § 1o,
da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira, com as quais concordamos:
Da regularidade do lançamento fiscal
Inicialmente rechaça-se o argumento do contribuinte de que o lançamento fiscal
afrontou os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo
legal.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o art. 142 do
CTN, que lhe retira qualquer possibilidade de discricionariedade, efetuou o lançamento
por meio de Notificação de Lançamento - NL, com adoção de procedimento que
respeitou as normas legais nas fases preparatória e de formalização do crédito tributário.
Na fase que antecedeu o lançamento, houve prévia intimação ao contribuinte, por meio
de Termo de Intimação, fls. 37/38, no qual lhe foi solicitada a apresentação dos
comprovantes de todos os rendimentos recebidos, inclusive daqueles decorrentes de
processos judiciais.
A partir da análise dos dados apresentados e das informações constantes no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil - RFB, foi revista a Declaração de Ajuste
Anual do sujeito passivo, resultando na Notificação de Lançamento - NL, que é o
documento constitutivo de crédito estabelecido para a hipótese, a teor do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 579/05, reproduzido a seguir:
Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento quando
se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
Por se tratar de Notificação de Lançamento, os requisitos legais necessários a sua
constituição estão expressos no art. 11 do Decreto 70.235/72, abaixo reproduzido:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A Notificação de Lançamento - NL é o instrumento apropriado e legalmente previsto
para apuração de uma infração a partir da análise das informações prestadas pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual- DAA em cotejo com aquelas
constantes nos sistemas informatizados da RFB, além daquelas fornecidas pelo próprio
fiscalizado.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 22/25, o notificante apresenta
essas informações ao contribuinte e esclarece, ainda, a natureza de cada uma das
infrações, qual a fonte pagadora dos valores e a fundamentação legal respectiva.
Os dados da Receita Federal do Brasil a respeito dos rendimentos pagos foram obtidos
nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirfs enviadas pelas fontes
pagadoras, que indicaram o sujeito passivo como beneficiário de rendimentos
tributáveis no ano-calendário em análise.
Foram apurados rendimentos não declarados pelo interessado da Prefeitura de Ribeirão
Preto; da Procuradoria Geral do Estado; da Caixa Econômica Federal (ação judicial) e
do Itaú Vida e Previdência S.A (resgate de Previdência).
A Dirf do ano-calendário 2008, cujas regras para sua emissão estão estabelecidas na
Instrução Normativa SRF no 784/2007, é documento obrigatório para as pessoas
jurídicas, e declaratório de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte.
Observa-se, assim, que não existe nenhuma irregularidade na Notificação de
Lançamento efetuada a partir dos dados registrados na Dirf.
Por fim, o contribuinte teve o prazo de defesa previsto no art. 10, inciso V, do Decreto
70.235/72 para apresentar seus argumentos.
A apresentação da impugnação é que dá início à fase litigiosa do procedimento, a teor
do art. 14 do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, tendo o
sujeito passivo garantidas, a partir daí, a ampla defesa e o contraditório.
O art. 59 do PAF especifica como hipóteses de nulidade os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa, as quais não se aplicam ao presente
procedimento fiscal.
Pelo exposto, não há que se falar em nulidade no lançamento ou desrespeito ao
princípio da ampla defesa e do contraditório. O procedimento que ensejou a lavratura da
NL foi regular, com a ciência do sujeito passivo de todos os elementos necessários à
correta compreensão do fato gerador, oportunizando-lhe a apresentação de defesa para
expor seus argumentos, que estão sendo apreciados e que demonstram conhecimento
por parte do notificado da infração cometida.
Desse modo, o procedimento fiscal pautou-se pelas normas que regem a matéria, não
havendo qualquer vício que pudesse justificar a pretensão do autor.
Das alegações de Inconstitucionalidade
Se o contribuinte, ainda assim, entende que existe inconstitucionalidade ou ilegalidade
nas normas que amparam o lançamento fiscal, assim como desrespeito a princípios
constitucionais, deve procurar a instância judicial, que tem competência para apreciar a
matéria. Nenhum efeito produziria essa apreciação na alçada administrativa, que, a teor
do art. 26-A do Decreto 70.235/72, está vedada de afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Como se sabe, ao julgador administrativo cabe apenas zelar pela aplicação da lei, cuja
legitimidade e constitucionalidade devem ser por ele presumidas. Como os dispositivos
legais mencionados, até a presente data, não foram declarados inconstitucionais nem por
ação direta nem por via indireta (com suspensão de sua aplicação pelo Senado Federal),
continuam eles em pleno vigor, restando à Administração Pública, então, aplicá-los e,
no caso da autoridade fiscal, deve fazê-lo sob pena de responsabilidade funcional (CTN,
art.142, § único).
Dos rendimentos apurados
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, conforme determina o art. 43 do
Código Tributário Nacional – CTN. O lançamento com base na Dirf decorre exatamente
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

da verificação da existência de renda não registrada pelo sujeito passivo em sua
Declaração de Ajuste Anual.
Como se observa da Dirf da Caixa Econômica Federal, fls. 39/67, do ano-calendário
2008, os valores apurados dos rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal
(código de receita 5928) são relativos a diversos processos identificados por número,
cujos pagamentos se deram em nome do contribuinte e cujo total, não declarado pelo
interessado, foi exigido por meio da Notificação de Lançamento.
Afirma o sujeito passivo que é advogado e patrocina diversas demandas, onde recebeu
valores de terceiros, em precatório e requisições de pagamento, e que não teria como se
defender sem a correta identificação da origem dos valores. Ora, se os valores que lhe
foram atribuídos da Caixa Econômica Federal foram recebidos por ele na qualidade de
representante legal de terceiros, tem o contribuinte que fazer prova de tal fato, do
repasse dos valores àqueles que seriam os reais beneficiários.
A Dirf é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos rendimentos
tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de veracidade
dos valores nela contidos, servindo como prova relativa dos correspondentes valores.
Assim, pode o contribuinte se contrapor às informações constantes na Dirf e para isso
tem que comprovar, mediante provas materiais hábeis e idôneas, que a fonte pagadora
informou à Receita Federal dados que não condizem com a realidade dos fatos, o que
pode vir a ensejar a correção do lançamento fiscal na fase do contencioso
administrativo.
No entanto, as informações da Dirf não podem ser desconsideradas por meras
alegações, incumbindo ao contribuinte demonstrar, pelo menos, que envidou esforços
junto ao emissor de tal documento no sentido de corrigir as informações que alega
inverídicas. Se não há nos autos quaisquer elementos que comprovadamente contrariem
as informações nela contidas, estas prevalecem.
Também a alegação de que os honorários advocatícios eram recebidos por meio da
pessoa jurídica, da qual é sócio, CPNJ 44.230.464/0001-60, e que não teriam transitado
por sua conta corrente, carece de prova.
Foram-lhe atribuídos, além dos rendimentos decorrentes de ação trabalhista,
rendimentos registrados no código de receita 0588 - Rendimentos do Trabalho sem
Vínculo Empregatício, pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e Procuradoria Geral
do Estado. Se diferentemente do que está consignado na Dirf, foi o valor pago à pessoa
jurídica, deveria ter sido apresentada a Nota Fiscal e o contrato de prestação dos
serviços, a fim de que pudesse se confrontar os valores da Dirf com aqueles auferidos
pela pessoa jurídica.
Ocorre que não foi anexado qualquer documento com a defesa. Na relação processual
tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a faz — porque
não pode ou porque não quer — é lícito concluir, como fez a fiscalização, que tais
rendimentos são tributáveis. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
A lei 9.784/99, em seu artigo 36 assim dispõe sobre o ônus da prova:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
O momento oportuno para a apresentação das provas que visem ilidir a infração lançada
é junto com a impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras
alegações e da preclusão do direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, conforme disposto no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, in
verbis:
Art. 16. [...]
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Note-se que descabe a realização de diligência junto às fontes pagadoras, visto que se
trata de prova que deveria ter sido produzida pelo próprio sujeito passivo, sendo
portanto, rejeitado o pedido de diligência, a teor do art. 18 do Decreto 70.235/72.
Assim, não há como se proceder a qualquer alteração no lançamento por falta de provas.
Da compensação Indevida de Carnê-Leão
Em sua Declaração de Ajuste Anual, fls. 34/35, o contribuinte informou o pagamento de
carnê-leão no mês de janeiro de 2008 no valor de R$ 3.894,55.
O carnê-leão é o pagamento mensal do imposto, obrigatório à pessoa física que receber
de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham
sido tributados na fonte, no País, em conformidade com o art. 8o da Lei no 7.713/88.
O imposto relativo ao carnê-leão deve ser calculado mediante a utilização da tabela
progressiva mensal do mês do recebimento do rendimento e recolhido até o último dia
do mês subsequente ao recebimento do rendimento, no código de receita 0190, podendo
o valor pago ser compensado com o imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual.
Em pesquisa no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB foram
encontrados os Darfs, em nome do contribuinte, de recolhimento do carnê-leão, fls.
71/74, nos seguintes valores, período de apuração e data de vencimento:

Em análise dos Darfs acima enumerados, verifica-se que todos os recolhimentos foram
efetuados em 22/01/2008, tendo como data de vencimento 21/1/2008 ou 22/01/2008,
não podendo ser aproveitados, no ano-calendário de 2008. Pela data do vencimento
registrada (janeiro), entende-se que os rendimentos foram recebidos no ano-calendário
anterior, 2007 (dezembro). Isso porque o pagamento do carnê-leão obedece ao regime
de competência, devendo ser considerado no ano-calendário em que os rendimentos
foram recebidos. E Também não há prova de que o período de apuração está correto e
que a data de vencimento é que está incorreta.
Assim, não há como aproveitar o pagamento de carnê-leão na DAA do exercício 2009,
ano-calendário 2008, pois dizem respeito ano anterior, estando correto o lançamento
fiscal.
Da multa de ofício
No tocante à aplicação da multa de ofício, torna-se necessário colacionar o disposto no
artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, que assim prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Da análise do dispositivo acima, constata-se que a multa de ofício de 75%, prevista no
inciso I, é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento do imposto, de falta
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

de declaração ou declaração inexata, incluindo equívocos cometidos pelo contribuinte,
independentemente da intenção do agente de fraudar o Fisco.
Em suma, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal,
o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 953 e art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR).
Pelo exposto, foi corretamente aplicada a multa em face da infração, cuja
responsabilidade do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Da Selic
Apontou o Impugnante a impossibilidade de utilização da taxa SELIC como taxa de
juros moratórios incidente sobre débitos de natureza fiscal, por ilegalidade e
inconstitucionalidade.
No âmbito do ordenamento infraconstitucional, tem-se que a cobrança de juros de mora
em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais, acumuladas mensalmente, foi fixada pela Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, art. 13, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
abril de 1995; portanto, sua cobrança tem o amparo legal. De sorte que, permanecendo
válida a norma que ampara a cobrança em questão, não é lícito à autoridade
administrativa, cuja atividade é vinculada e obrigatória, abster-se de cumpri-la, visto
que lhe resta apenas seguir o que determina a legislação em vigor, constituindo o crédito
tributário conforme prescreve o art. 142 do Código Tributário Nacional.
Ademais, como já exposto, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o
disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), e edição de atos
específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União,
nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal.
Dessa forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à autoridade
julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida, carecendo, assim, de
amparo legal a discordância do impugnante em relação ao cálculo dos juros de mora
com base na taxa SELIC.
Juros de Mora sobre Multa de Ofício
O acréscimo dos juros de mora ao pagamento após o vencimento da multa de ofício não
faz parte da lide do presente processo, uma vez que tal exigência não consta do
lançamento feito através da Notificação de Lançamento ora em análise. Trata-se de uma
questão de cobrança do crédito tributário de competência das unidades da Receita
Federal que jurisdicionam o domicílio tributário do contribuinte.
A análise da incidência de juros sobre a multa de ofício extrapola o dever de decidir da
autoridade julgadora, visto que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico do
lançamento tributário e se reporta a evento futuro de cobrança.
Entretanto, deve ser ressaltado que esta cobrança encontra amparo nos arts. 113, § 1o,
119 e 161 do CTN, que estabelecem que o crédito tributário (decorrente da obrigação
principal que tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária) não
inteiramente pago no vencimento deve ser acrescido de juros de mora.
O Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 2 de abril de 1998, assim
estabelece sobre o assunto:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

3.[...] Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro
dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas
a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
Quanto aos rendimentos apurados pela fiscalização, importa destacar que o
Recorrente não carreou aos autos qualquer prova documental, tendo se limitado, como dito
alhures, a repetir as alegações da sua impugnação.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Quanto à alegação recursal de que a multa de ofício de 75% ofende o princípio
constitucional da “proibição do confisco”, insculpido no art. 150, inciso V, da Carta
Republicana, esclarecemos que tal princípio é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por
inconstitucional.
Por sua vez, a multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430,
de 27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplica-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e referentes à Taxa Selic, trazemos à
baila os seguintes enunciados de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722471/2011-03

Lembrando que tais enunciados são de observância obrigatória no presente
julgamento.
Por fim, quanto aos juros de mora sobre a multa de ofício multa, acrescentamos
algumas considerações a respeito.
Primeiramente, vejamos o que dispõe o CTN a esse respeito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
[...]
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
[...]
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se que a multa lançada de ofício
(penalidade pecuniária) constitui uma obrigação principal da qual decorre o crédito tributário,
estando, este, sujeito a juros de mora quando não pago no vencimento. Logo, não há como se
afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Em outras palavras, como a multa de ofício integra o crédito tributário e este está
sujeito a juros de mora por inadimplência, por decorrência lógica, a multa de ofício também está
sujeita a juros de mora. Sendo nessa linha a Solução de Consulta no 47 da Cosit, de 04/05/2016:
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a
multa lançada de ofício.
Acrescente-se que a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, à Taxa
Selic, se encontra consolidada neste Conselho, conforme se observa no enunciado da Súmula
CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Dessa forma, não há como se afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se a infração referente à omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 222
DF CARF MF
Original